Tribunal: TJDFT
Processo: 0700769-31.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. CONDUTA SOCIAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que condenou o réu pelo crime de homicídio tentado (art. 121 c/c art. 14, II, do Código Penal) à pena de 10 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime fechado. O réu busca a redução da pena-base ao mínimo legal e a aplicação da fração máxima de redução em razão da tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a suficiência das fundamentações da sentença quanto à majoração da pena-base com base em quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis; (ii) determinar a fração de redução pela tentativa adequada ao iter criminis percorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cometimento do crime durante o cumprimento de pena justifica a valoração negativa da culpabilidade, demonstrando maior reprovabilidade do agente, sem configurar bis in idem.
4. A existência de condenações definitivas por crimes anteriores, com trânsito em julgado posterior ao fato em análise, sustenta a valoração negativa dos antecedentes criminais.
5. A conduta social foi corretamente valorada de forma negativa, considerando o medo que o réu impunha à comunidade, conforme relatos de testemunhas e resistência dos moradores em colaborar com diligências policiais.
6. As consequências do crime foram graves, exigindo intervenções médicas significativas e afastando a vítima de suas atividades habituais por período prolongado.
7. A fração de redução de pena pela tentativa foi fixada em 1/3, com fundamento na gravidade da lesão e na proximidade do resultado morte, considerando o iter criminis totalmente percorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
9. A prática de crime durante o cumprimento de pena pode justificar a majoração da pena base pela culpabilidade, sem configurar bis in idem.
10. A condenação definitiva por crime anterior, com trânsito em julgado posterior ao fato em análise, pode ser valorada como maus antecedentes.

11. A conduta social do réu, quando demonstrada como negativa por relatos de temor na comunidade, pode ser considerada para aumento da pena-base.
12. A fração de redução da pena pela tentativa deve ser proporcional ao iter criminis percorrido, especialmente em casos de alta proximidade do resultado consumado.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, § 2o, “a”; 44 e 77; CPP, art. 593, III, “c”.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; STJ, HC n. 791.093/RJ, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024; TJDFT, Acórdão 1881697, 0703848-49.2023.8.07.0010, Relator: Sandoval Oliveira, julgado em 20/06/2024.